Tribunal: TJDFT
Processo: 0715588-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA ANULADA.

1. No Tema 823 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.

1.1. Na condição de substitutos processuais, os sindicatos detêm legitimidade ampla e irrestrita para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam. Caso a sentença na ação coletiva não tenha delimitação expressa, a coisa julgada abrange todos os integrantes da categoria que, por sua vez, possuem legitimidade para propor a execução individual dessa sentença, independentemente de demonstração da filiação a sindicato.

2. O título judicial é exigível do Distrito Federal, como sucessor da Fundação, ante o Decreto Distrital de extinção com a integração das competências e atribuições à Secretaria de Estado, que compõe a Administração Direta. Ademais, no caso, são cobradas parcelas posteriores à extinção da Fundação, o que no máximo revelaria excesso de execução.

3. Apelação conhecida e provida.